Tribunal: TJES
Processo: 0000901-47.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000901-47.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: LUCILENE ANDREATA GOMES STOFFEL

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO COM ENCARGO. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VENDA A NON DOMINO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO DA PARTICULAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO contra Sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por LUCIENE ANDREATA GOMES em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer, para determinar a subdivisão do imóvel registrado sob a matrícula nº 9.177 e afastar os efeitos da Lei Municipal nº 061/2009 como fundamento impeditivo da operação. A Autora, adquirente de parte do imóvel por instrumento particular, alegou boa-fé, ausência de restrição na matrícula e pagamento regular do ITBI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a formalização da Escritura Pública de Compra e Venda, em vez de Escritura de Doação autorizada por Lei, implica nulidade absoluta por simulação e consequente afastamento da prescrição; (II) determinar se a aquisição derivada do referido Instrumento Público por terceiros configura
venda a non domino
, ainda que haja boa-fé da adquirente final, obstando a aquisição da propriedade e a possibilidade de desmembramento do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A lavratura de Escritura Pública de Compra e Venda, em detrimento da Escritura de Doação autorizada pela Lei Municipal nº 061/2009, configura ato simulado, implicando nulidade absoluta do negócio jurídico e afastando a incidência da prescrição, conforme o artigo 169 do Código Civil.

4. A
Lei Municipal nº 61
de
14/07/2009 teve

como premissa autorizar o MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO a doar o imóvel ao Donatário
LAURO BATISTA DE SOUZA, com a finalidade específica de instalação no local de uma pequena Indústria no ramo de atividade de Capotaria, reformas de estofados e similares, tendo a própria Lei contemplado a destinação do imóvel à pessoa física referenciada e não à empresa, conforme estabelecido na autorização da doação, circunstância que não ensejou sequer a re-ratificação do referido texto legal.

5. A
lavratura da
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA
(Págs. 67/70, Vol. 02), contemplando o pertinente ato jurídico firmado entre o
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
e a empresa
LAURO BATISTA DE SOUZA-ME
perpetrou manifesta e inequívoca substituição à
DOAÇÃO que deveria ter sido aperfeiçoada em relação à Indústria que deveria haver sido instalada no local
, inclusive, sem qualquer menção de alteração da
Lei Municipal nº 61
de
14/07/2009
,
notadamente, registro de que a pessoa jurídica constituída pelo Donatário preencheu os requisitos da
Lei Municipal nº 114/2009, visando ensejar a sua integral aplicabilidade, na forma como exigido no contexto da
Lei Municipal nº 131/2010, razão pela qual o sobredito ato jurídico
possui natureza e c
onstitui ato simulado, resultando em nulidade absoluta, afastando a prescrição, consoante jurisprudência pátria

6.
A alienação posterior do imóvel realizada por pessoas físicas (Lauro Batista de Souza e esposa), distintas da donatária registral (sociedade empresária Lauro Batista de Souza ME), caracteriza
venda a non domino
, sendo irrelevante a boa-fé da Adquirente, nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

7. A nulidade da alienação inviabiliza o reconhecimento da propriedade pela Autora, impedindo o deferimento do pedido de desmembramento, ensejando a improcedência do pedido exordial.

8. Diante das irregularidades constatadas, impõe-se a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual e à Corregedoria-Geral da Justiça para apuração das responsabilidades administrativa, civil e eventualmente penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em desconformidade com Lei autorizativa de doação com encargo configura ato simulado e atrai a nulidade absoluta, afastando a prescrição.

2.
A alienação realizada por pessoa diversa do titular registral caracteriza
venda a non domino
, sendo nula, ainda que presente a boa-fé do adquirente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC/2002, arts. 169, CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 11673810720238260100, Rel. Des. Fernando Marcondes, j. 31.10.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1785665/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de Votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

interpôs Recurso de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
em razão da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES
,

nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta por
LUCIENE ANDREATA GOMES
em desfavor da Recorrente, cujo
decisum,
em sua parte dispositiva, assim estabeleceu:
“...
JULGO PROCEDENTES
os pedidos constantes na inicial para determinar a realização da subdivisão do imóvel registrado sob o nº 9.177, devendo a requerida se abster de impor qualquer indisponibilidade, restrição ou condições relativas a lei municipal de nº 0061/2009, nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, CPC. Condeno ainda o requerido em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme o art. 20, §3º do CPC”.

Em suas razões recursais, aduz o Recorrente, em apertada síntese, que “
Usando de suas atribuições legais o Prefeito Municipal da época, por meio da Lei Municipal n° 061/2009 de 14 de julho de 2009, autorizou a doação de uma área de terras urbanas, medindo 400 m2 (quatrocentos metros quadrados), situado no loteamento "Nova Barra" em Barra de São Francisco/ES, ao senhor LAURO BATISTA DE SOUZA, com o fim específico e unicamente para instalação de uma pequena indústria no ramo de atividade de capotaria, reforma de estofados e similares, conforme inserido no artigo 10 da referida Lei, contida a fl. 57 e verso, dos autos. Além das imposições inseridas no artigo 2º da Lei municipal supramencionada, está especificado na letra "B" que o donatário não poderia vender, ceder, transferir, arrendar, alugar ou transferir a posse a qualquer título a terceiro
”.
Ocorreu que a Escrevente Autorizada do Cartório de Registro Civil, do Distrito de Monte Sinai, município de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, procedeu a lavratura da escritura de forma errônea, ou seja, ao invés de ter lavrado uma escritura de DOAÇÃO, procedeu a lavratura de uma Escritura de Compra e Venda, sem constar no seu contexto autorização Legislativa para alienação do imóvel. São nulos de pleno direito a Escritura de Compra e Venda de fl. 57 e verso dos autos, visto que foi lavrada pela escrevente do Cartório, sem a devida autorização legal da Câmara Municipal de Barra de São Francisco/ES, para alienação de bem público, motivo pelo qual a Apelada não é dona de parte do imóvel, devendo, o presente recurso ser recebido e provido
”.

Em Contrarrazões, a Autora/Recorrida sustenta “
que o lote NÃO pertence a Apelante há quase 09 anos, e quando da venda do lote para a Apelada em dezembro de 2018, o registro encontrava-se no nome de RAMUALDO ALVES DO NASCIMENTO, sem qualguer impedimento para compra e venda
.
Ademais,
não consta nenhum impedimento registrado na matrícula do imóvel registrado no Cartório de Registro de lmóveis (RGI) dessa Comarca
,
conforme se observa nas certidões de inteiro teor acostadas na presente
.
O que revela a
total boa-fé da Apelada
.
Ressalta-se ainda gue foi recolhido o Imposto MUNICIPAL de Transmissâo de Bens lmóveis (ITBI), nas duas vendas registradas no Cartório de RGI, da Apelante para o primeiro comprador, e desse para Ramualdo, conforme consta na certidão de inteiro teor de fl. 52/54
”
. (grifo original)

Determinada a intimação das Partes acerca da possibilidade de “venda a non domino” do imóvel litigioso, manifestou-se a Recorrida no id. 9912657 e o Recorrente no petitório id. 10048146.

Infere-se dos autos que a Autora/Recorrida LUCIENE ANDREATA GOMES

ajuizou a demanda em epígrafe, buscando a nulidade de Ato Administrativo exarado nos autos do Processo Administrativo nº 14.530/2018, consubstanciado no indeferimento do pleito de desmembramento de um imóvel medindo 400,00m2 (quatrocentos metros quadrados), denominado “
lote de terreno urbano de nº 05
(cinco), da
quadra 12
(doze), do
Loteamento Condomínio Nova Barra
, ...
situado à Rua Henrique Fanti
”, registrado sob a Matrícula nº 9177, junto ao Cartório do 1º Ofício de Registros de Imóveis de Barra de São Francisco, supostamente, em nome do Vendedor, Sr. RAMUALDO ALVES DO NASCIMENTO.

Na oportunidade, a Recorrida alegou haver adquirido 168,00m2 (cento e sessenta e oito metros quadrados) do imóvel em comento, pagando a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em data de 07/12/2018, por confiar na Certidão de Ônus do Imóvel emitida pelo Cartório de Registro de Imóvel, indicativa de que o terreno encontrava-se livre, desembaraçado e registrado em nome do Vendedor, Sr. RAMUALDO ALVES DO NASCIMENTO.

Esclareceu, ainda, constar registrado na Matrícula do imóvel que o Vendedor adquiriu o terreno da sociedade empresária LAURO BATISTA DE SOUZA ME, a qual, a seu tempo, o comprara do MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, inexistindo qualquer registro de que este último negócio jurídico consistiu em doação com encargo, tampouco há advertência acerca da impossibilidade de alienação, de sorte que figura como Compradora de boa-fé.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente o pedido exordial, sob o fundamento de que o Recorrente teria observado a norma legal consubstanciada na Lei Municipal nº 061/2009 ao desafetar o bem público, doando-o à sociedade empresária LAURO BATISTA DE SOUZA ME, bem como que o equívoco no registro do imóvel litigioso, indicando haver ocorrido uma compra e venda do imóvel em detrimento de doação, não mais poderá ser revista, ante a incidência da prescrição, razão pela qual não se poderia impedir o atual proprietário do imóvel de proceder à sua subdivisão em 02 (dois) lotes, dos quais 01 (um) teria sido adquirido pela Recorrida, pelo que anulou o citado Ato Administrativo, culminando no presente Recurso de Apelação Voluntária.

Com efeito, verifico que a
Lei Municipal nº 61
de
14/07/2009
, estabeleceu, em seu
artigo 1º
, que “
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar para
Lauro Batista de Souza
, inscrito no CPF sob o nº 576685407-25, o lote n° 05, quadra 12, medindo 400,00 m2 (quatrocentos metros quadrados), situado no loteamento Nova Barra, nesta cidade, destinado específica e unicamente à instalação de uma pequena indústria do ramo de atividade de capotaria, reforma de estofados e similares”
(Págs. 90/91, Vol. 01),
in verbis:

“
LEI Nº 61, DE 13 DE JULHO DE 2009

AUTORIZA DOAÇÃO DE LOTE PARA LAURO BATISTA DE SOUZA, NO BAIRRO NOVA BARRA, NESTA CIDADE.

A
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no uso de suas atribuições, decreta:

Art. 1º

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar para
Lauro Batista De Souza
, inscrito no CPF sob o nº 576.685.407-25, o lote 05, quadra 12, medindo 400,00 m2 (quatrocentos metros quadrados), situado no Loteamento Nova Barra, nesta cidade,
destinado especifica e unicamente à
instalação de uma pequena indústria no ramo de atividade de capotaria, reforma de estofados e similares
.

Art. 2º
As doações mencionadas no art. 1º têm as seguintes condições:

I - O donatário:

a) deverá utilizar diretamente o imóvel recebido em doação para os fins especificados no art. 1º e seus incisos, não podendo em hipótese alguma desviar a finalidade.

b)
não poderá vender
, ceder, transferir, arrendar, alugar
o
u transferir a posse a qualquer título a terceiro
;

c)
não poderá construir residência ou similar no imóvel, devendo este ser utilizado apenas para as atividades previstas nesta lei
.

d) deverá empregar somente pessoas residentes neste município.

e) formalizar todas as contratações de empregados, com assinatura de Carteira de Trabalho e Previdência Social e recolhimento regular de todos os encargos sociais e trabalhistas legalmente previstos.

f) recolher todos os tributos e taxas devidas ao Município nos seus respectivos vencimentos;

g) deverão assinar termo que se submetem às condições desta Lei;

h)
Apresentar ao Município os projetos das edificações civis e das instalações para aprovação
;

i)
finalizar as edificações e instalações de seus empreendimentos no prazo previsto nesta lei
.

j) deverão assinar termo que se submetem às condições desta Lei.

II - Na escritura de doação deverão constar às condições impostas nesta lei, com transcrição integral de seu texto.

III -
O donatário terá o prazo de um ano, contados da data da doação, para finalizar a edificação e instalação de seu empreendimento, sob pena de revogação
.

Art. 3º

O descumprimento das condições previstas no art. 2º terá como conseqüência a revogação da doação e o retorno do bem doado ao patrimônio do município
.

§ 1º

A revogação da doação e o retorno do bem doado ao patrimônio do município, serão feitos por Decreto do prefeito, após apuração do descumprimento das condições previstas no Art. 2º, o que será feito através de sindicância em procedimento administrativo, garantido ao donatário o contraditório e ampla defesa
.

§ 2º
A revogação e o retorno do bem doado ao patrimônio do Município serão efetivados com a averbação do Decreto de revogação no registro de imóveis
.

Art. 4º

Em caso de revogação da doação por descumprimento das condições aqui impostas, todas as edificações civis levantadas no imóvel doado passarão ao domínio do município, não tendo o donatário direito a qualquer indenização
.

Parágrafo Único.
As máquinas e equipamentos poderão ser retirados pelo donatário, sem que sejam danificadas as edificações civis.

Art. 5º
As condições impostas nesta lei não poderão ser suprimidas por outra lei.

Art. 6º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala Hugo de Vargas Fortes, 13 de julho de 2009.

ADILTON GONÇALVES

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Posteriormente, a
Lei Municipal nº 114/2009, de 21/12/2009
,
disciplinou acerca d
a
possibilidade de
alienação
de áreas de terras públicas a particulares,
visando a instalação de empreendimentos comerciais e industriais, estabelecendo em seu
artigo 1º
,
inciso I
, que a pessoa jurídica é que figuraria como parte beneficiária, senão vejamos:

"
LEI Nº 114, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009

DISPÕE SOBRE NORMAS PARA ALIENAÇÃO DE ÁREAS DE TERRAS PÚBLICAS A PARTICULARES PARA INSTALAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, usando de suas atribuições, decreta:

Art. 1º
Os interessados na aquisição de terras públicas para a instalação de empreendimentos comerciais e industriais, deverão, no processo de habilitação apresentar a seguinte documentação:

I - Cópia do contrato social e do
CNPJ da beneficiária
;

II - Cópia do projeto arquitetônico da construção a ser edificada na área objeto da alienação;

III - Informações sobre a atividade comercial e/ou industrial a ser desenvolvida no local, contendo: atividade principal a ser desenvolvida, quantidade de empregos gerados direta e indiretamente, se a construção se dará com recursos próprios ou financiamentos, prazo para funcionamento do empreendimento, previsão de faturamento mensal do empreendimento, se a atividade a ser desenvolvida é geradora de algum tipo de poluição e forma de tratamento de resíduos produzidos no empreendimento;

IV - Apresentação de termo de compromisso de que serão empregadas prioritariamente pessoas residentes no município e de que a área será utilizada somente para os fins empresariais, constantes do contrato social;

V - Expectativa do número de empregos diretos que serão gerados, nos primeiros dois anos com a atividade empresarial.

Art. 2º
Os recebedores dos imóveis alienados estão sujeitos as seguintes condições a serem transcritas na escritura de transmissão:

I - Prazo de 02 (dois) anos para a efetiva instalação e início das atividades empresariais no imóvel recebido;

II - Impossibilidade de ociosidade da área por um período superior a um ano;

III - Proibição do donatário vender, doar, ceder, transferir a ordem a qualquer título ou a alugar o domínio ou a posse, no todo ou em parte da área recebida por alienação;

IV - Proibição de alteração da destinação do imóvel.

§ 1º
O prazo estipulado no inciso I, poderá por igual período mediante justificativa fundamentada, desde que presente os princípios que regem a Administração Pública.

§ 2º
O descumprimento de qualquer dos incisos acima, acarretará a intervenção municipal, retornando ao patrimônio ao Município sem direito a quaisquer indenizações.

Art. 3º
Os imóveis a serem alienados, serão avaliadas por comissão especialmente nomeada para tarefa, a qual procederá à perfeita identificação do bem.

Art. 4º
Fica fixado como preço mínimo a ser pago pelo terreno público a ser alienado o de R$ 2,00 (dois reais) por metro quadrado.

Art. 5º
A alienação dos bens serão precedidas de autorização legislativa, cujo projeto de lei conterá a identificação do imóvel a ser alienado, com as especificações necessárias, para a sua individualização.

Art. 6º
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições da
Lei nº 009/2004
e demais disposições em contrário.

Sala Hugo de Vargas Fortes, 21 de dezembro de 2009.

ADILTON GONÇALVES

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL"

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que a
Lei Municipal nº 131/2010, de 15/03/2010
, estabeleceu que os donatários de terras públicas adquiridas de acordo com as
Leis Municipais nº 055/2009 e 061/2009
, que atendessem os requisitos da
Lei Municipal nº 114/2009
, teriam os mesmos direitos e deveres assegurados nesta última norma legal,
senão vejamos:

LEI Nº 131, DE 15 DE MARÇO DE 2010

CONCEDE DIREITOS E DEVERES AOS DONATÁRIOS DE TERRAS PÚBLICAS CONCEDIDAS ATRAVÉS DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 055 E 061/2009.

A
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, usando de suas atribuições, decreta:

Art. 1º
Os donatários de terras públicas adquiridas de acordo com a
Lei nº 055 de 08 de julho de 2009
e
061 de 14 de julho de 2009
, que preencherem os requisitos previstos na
Lei Municipal nº 114 de 21 de dezembro de 2009
, terão os mesmos direitos e deveres previstos na referida Lei.

Art. 2º
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala Hugo de Vargas Fortes, 15 de março de 2010.

ADILTON GONÇALVES

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
"

Em consequência, ao proceder com a doação, conforme autorizado pela legislação aplicável, o MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO formalizou uma ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA (Págs. 67/70, Vol. 02), no Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Monte Sinai, consignando que o imóvel havia sido alienado à sociedade empresária LAURO BATISTA DE SOUZA-ME, cujo Instrumento Público foi devidamente registrado na Matrícula do imóvel, em 19/07/2011 (Págs. 70 e 102/107, Vol. 01), valendo citar excertos do referido Instrumento Público:

"
ESCRITURA DE COMPRA E VENDA - Valor: R$ 35.000,00

Saibam quantos esta pública escritura virem que, aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez (13/09/2.010), neste Distrito de Monte Sinai, município e Comarca de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, em meu cartório, perante mim tabelião e as duas testemunhas adiante nomeadas e no final assinadas, compareceram partes entre Si justas e contratadas, a saber; de um lado como
OUTORGANTE VENDEDOR o MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO-E
S, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ n° 27.165.745/0001-67, com sede a Rua Desembargador Danton Bastos, n° 01, centro, na cidade de Barra de São Francisco, neste município, neste ato representado pelo Sr.
WALDELES CAVALCANTE,
brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF n° 674.587.697-34 e portador da CI/RG n° 398.893/SSP-ES; E do outro lado como
OUTORGADA COMPRADORA
a empresa
LAURO BATISTA DE SOUSA-ME
, Empresa de Direito Privado, inscrita no CNPJ n° 11.85 1.760/0001-29, com sede no lote de O 05 (cinco) da quadra "12" (doze), do Loteamento denominado Condomínio Nova Barra, na cidade de Barra de São Francisco, Distrito Sede deste município, neste ato representada pelo seu sócio administrador o Sr.
LAURO BATISTA DE SOUSA
, brasileiro, divorciado, residente na Rua Dra. Aurea Porte, no 250, Centro, na cidade de Barra de São Francisco, sede deste município, inscrito no CPF/MF n° 576.685.407-25 e portador da CIRG no 476.624-SSPIES; (...) Que possuindo o imóvel acima descrito livre e desembaraçado de quaisquer ônus, estão justos e contratados para vendê-lo a outorgada compradora a empresa LAURO BATISTA DE SOUSA-ME, como por bem desta escritura na melhor forma de direito efetivamente vendido tem, pelo preço certo e previamente convencionado de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) que confessam receber neste ato dele outorgado em moeda corrente deste país” (Págs. 67/70, Vol. 02)

(...)

R.1-9177:

COMPRA E VENDA
:
Como Outorgado Comprador: LAURO BATISTA DE SOUSA ME
, (...)
Outorgante Vendedor: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES
, CNPJ/MF n°.27.165.745/000.l-67, neste ato representado pelo Prefeito Municipal WALDELES CAVALCANTE, CPF/MF n°. 674.587.697-34, qualificados na matrícula. Titulo de Transmissão: O imóvel supra descrito na matrícula (9177). Forma do Titulo: Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no Cartório do Registro Civil a Tabelionato do distrito de Monte Sinai, nesta Comarca, livro n°.07, fl5.096, em 13 do setembro do 2010, segunda via em 24/05/2011, pela Escrevente Autorizada Marcia Martins Machado Muniz. Valor: R$35.000,00 (trinta a cinco mil reais). ITBI recolhido conforme Guia de Transmissão, com controle de arrecadação n° 0534, pago em 25/03/2011.” (Págs. 70 e 102/107, do Vol. 01)

Posteriormente, em 16/09/2015, LAURO BATISTA DE SOUZA e sua esposa, CREMILDA DE OLIVEIRA BARISTA, sem mencionar a sociedade empresária LAURO BATISTA DE SOUZA-ME, formalizaram outra ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, transferindo o imóvel ao casal RAMUALDO ALVES DO NASCIMENTO e CLAUDIANA HIBNER DE MIRANDA ALVES, com o registro deste documento na Matrícula do imóvel em 06/10/2015 (Pág. 104, Vol. 01),
verbatim
:

"
R-3-9177-Prot.42528-06/10/2015 - COMPRA E VENDA
- Procede-se a este registro nos termos da escritura pública de compra e venda, lavrada em 16 de Setembro de 2015, no Cartório de Registro Civil e Tabelionato da sede, desta Comarca de Barra de São Francisco-ES, Livro n. °. 0017, fls. 073 a 074, para constar que os proprietários.
LAURO BATISTA DE SOUZA
e sua esposa
CREMILDA DE OLIVEIRA BATISTA
, brasileiros, empresários, casados sob o regime de comunhão parcial de bens em 23/03/2013, ele C.I. n.° 476.624 SSP/ES, CPF/MF n. ° 576.685.407-25, ela C.I. nº. 03.485.260 SSP/ES, CPF/MF n.° 157.565.677-98, domiciliados a Rua Henrique Fanti, n.° 497, Nova Barra, neste município de Barra de São Francisco-ES,
venderam o imóvel objeto da presente matrícula a

RAMUALDO ALVES DO NASCIMENTO
, brasileiro, lavrador, C.I. nº 0 5.886.584 SSP/MG, CPF/MF n.° 760.925.006-63, casado sob o regime de comunhão parcial de bens em 03/11/1998, com
CLAUDIANA HIBNER DE MIRANDA ALVES
, brasileira, lavadeira, CPF/MF nº. 084.253.087-80, domiciliados no Córrego Boa Sorte, zona. rural, neste município de Barra de São Francisco-ES, pelo preço de R$175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais)”.

Em 07/12/2018, a Autora/Recorrida LUCIENE ANDREATA GOMES e o casal RAMUALDO ALVES DO NASCIMENTO e CLAUDIANA HIBNER DE MIRANDA ALVES formalizaram um CONTRATO DE COMPRA E VENDA POR INSTRUMENTO PARTICULAR (Págs. 108/110, Vol. 01), envolvendo a metragem de 168,00m2 (cento e sessenta e oito metros quadrados) do imóvel em comento.

Em consequência, RAMUALDO ALVES DO NASCIMENTO postulou o desmembramento do imóvel litigioso, inaugurando o respetivo Processo Administrativo nº 00014530, de 18/12/2018, contudo, a sua pretensão restou indeferida pela Municipalidade, sob o fundamento de que o terreno de 400,00m2 (quatrocentos metros quadrados), inicialmente, pertencia ao Município Recorrente e foi doado à sociedade empresária LAURO BATISTA DE SOUZA ME, com o encargo de instalar uma pequena indústria do ramo de atividade de capotaria, reforma de estofados e similares, não podendo ser alienado, o que levou ao ajuizamento da demanda pela promitente compradora.

Note-se que o cerne da controvérsia reside na necessidade de verificar a ocorrência de prescrição, diante do equívoco cometido na elaboração da ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA (Págs. 67/70, Vol. 02), a qual, em tese, resultara nos demais negócios jurídicos controvertidos. Ademais, cumpre analisar a possibilidade de configuração de
“venda a non domino”
.

Na espécie, a
Lei Municipal nº 61
de
14/07/2009
, reunia
como premissa autorizar o
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
a
doar o imóvel
ao
Donatário
LAURO BATISTA DE SOUZA
, com a
finalidade específica de instalação no local de uma pequena indústria no ramo de atividade de capotaria, reformas de estofados e similares
, tendo a própria Lei contemplado a destinação do imóvel à pessoa física referenciada e não à empresa, conforme estabelecido na autorização da doação, circunstância que não ensejou sequer a re-ratificação do referido texto legal
.

Por sua vez, entendo que
a lavratura da
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA
(Págs. 67/70, Vol. 02), contemplando o pertinente ato jurídico firmado entre o
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
e a empresa
LAURO BATISTA DE SOUZA-ME
perpetrou manifesta e inequívoca substituição à
DOAÇÃO
que deveria ter sido aperfeiçoada
, inclusive, sem qualquer menção de alteração da
Lei Municipal nº 61
de
14/07/2009
,
notadamente, registro de que a pessoa jurídica constituída pelo Donatário preencheu os requisitos da
Lei Municipal nº 114/2009,
visando ensejar a sua integral aplicabilidade, na forma como exigido no contexto da
Lei Municipal nº 131/2010, razão pela qual o sobredito ato jurídico
possui natureza e c
onstitui ato simulado, resultando em nulidade absoluta, o que afasta a prescrição
, conforme reconhecido pela jurisprudência pátria,
in verbis:

EMENTA:

SIMULAÇÃO DE CONTRATO DE DOAÇÃO
. NULIDADE ABSOLUTA. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO.
Contrato de doação com encargo configurado como compra e venda disfarçada. Evidência de simulação, ensejando nulidade absoluta. Negócio jurídico nulo não é passível de confirmação nem se convalida pelo decurso do tempo, conforme art. 169 do Código Civil. PRESCRIÇÃO AFASTADA
. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DOAÇÃO COM ENCARGO. CONTRAPRESTAÇÃO OCULTA. SIMULAÇÃO DE COMPRA E VENDA. Contrato de doação com encargo que, na realidade, consiste em verdadeira compra e venda. A exigência de taxa de conservação é interpretada como contraprestação, descaracterizando a natureza gratuita da doação. Simulação reconhecida e nulidade do negócio jurídico declarada. Inexigibilidade das taxas de conservação. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(
TJ-SP
- Apelação Cível: 11673810720238260100 São Paulo, Relator.: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 31/10/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024)

Ademais, verifica-se que além do
ato simulado
, revela-se patente

a nulidade das alienações subsequentes
, porquanto na
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA
(Pág. 104, Vol. 01) figuram como
Vendedores
,
LAURO BATISTA DE SOUZA e CREMILDA DE OLIVEIRA BARISTA
, em detrimento da
proprietária registral LAURO BATISTA DE SOUZA ME
, consistindo em “
venda a non domino
”.

Cumpre destacar que “
É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na venda a non domino, é irrelevante a boa-fé do adquirente, pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz nenhum efeito
. Precedentes. 3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 568/STJ.
”. (
STJ
- AgInt no REsp: 1785665 DF 2018/0327882-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2019)

Por conseguinte,
a despeito da boa-fé da Autora/Recorrida, não se identifica possível
o reconhecimento da sua propriedade e, por consequência, o
pleito administrativo objetivando a subdivisão da área litigiosa
, sem prejuízo, obviamente, de a referida Parte adotar as medidas cabíveis em desfavor dos Vendedores, do MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO e, inclusive, contra os Cartórios onde restaram lavradas as Escrituras Públicas e a averbação de seus registros
.

Em contraposição, ao MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO caberá a oportunidade de buscar a declaração judicial concernente à nulidade dos atos jurídicos, em Ação Judicial própria
.

A propósito, diante de todo o exposto, impõe-se determinar a extração de cópia dos presentes autos e remetê-las aos Órgãos Públicos competentes para apuração do ocorrido, no âmbito de suas respectivas competências. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, assim como à CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Voluntária e dou-lhe provimento, para reformar a Sentença, julgando improcedente o pedido exordial, condenando a Recorrida ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como, determino seja promovida a
extração de cópia dos presentes autos e remetê-las ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, assim como à CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA, para ciência e adoção de medidas que entender cabíveis à espécie, no âmbito de suas respectivas competências.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 21/07/2025 a 25/07/2025:

Acompanho o E. Relator.